Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718127-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAMIRES DE SOUSA LAURINDO, CARMEN LUCIA DE SOUSA DIAS, THAIANE DE SOUSA LAURINDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 0754989-89.2023.8.07.0016, inverteu o ônus da prova em favor dos Autores, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por CARMEN LUCIA DE SOUSA DIAS, THAMIRES DE SOUSA LAURINDO e THAIANE DE SOUSA LAURINDO contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendem a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$20.000,00 para cada uma, a título de danos morais. O DISTRITO FEDERAL ofertou sua defesa em ID 185200299. Alude à informação prestada pela Central de Regulação de Urgência do SAMU, segundo a qual, no caso do Sr. Paulo Henrique Laurindo, marido e genitor das requerentes, não se enquadrava em situação de prioridade, recomendando-se a ida a estrutura hospitalar para avaliação. Menciona relato da Gerência de urgência do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN que afasta de forma peremptória a alegação de que teria havido demora excessiva ou negligência na assistência junto à estrutura hospitalar. Esclarece que, diante da impossibilidade de atendimento de todas as demandas, o SAMU é obrigado a realizar uma seleção dentro de critérios de urgência e prioridade, por profissional da medicina para direcionar o atendimento para os doentes que efetivamente demandam a assistência do SAMU. Informa que, no caso concreto, o médico regulador, considerando as informações prestadas pela autora, Sra Carmen, concluiu que o caso do Sr. Paulo não se enquadrava em situação de prioridade, recomendando a ida a estrutura hospitalar para avaliação, sendo que, conforme os registros no prontuário, o paciente relatou que as dores iniciaram às 5:00, a ligação ao SAMU se deu às 6:31 e chegou ao HRAN em 20 minutos, logo, a conduta praticada pelo médico regulador do SAMU não contribuiu ou foi determinante para o falecimento do paciente. Assinala que os médicos atuaram com o desvelo e o cuidado exigíveis na condução do caso para alcançar o diagnóstico e tratar o paciente, com a realização de exames físicos, laboratoriais e radiológicos, levantamento do histórico, acompanhamento do enfermo e tratamento, para alcançar resultado exitoso, contudo, não foram bem-sucedidos, afastando a caracterização de negligência. Aponta que a causa direta e mediata da morte do pai e marido das autoras foi a evolução de seu problema de saúde, afastando o nexo de causalidade entre a atuação do estado e o dano sofrido pelas autoras, pois, mesmo com o diagnóstico da doença em momento anterior, não seria possível assegurar a sobrevivência do paciente. Colaciona jurisprudência. Pondera que não há como se cogitar de dano moral quando se está diante de resultado causado por problema de saúde, apresentando-se as consequência e sequelas do evento como um fato inerente da vida; as contrariedades e sofrimentos são consequências da evolução natural e não do tratamento de saúde recebido. Impugna os valores pretendidos a título de danos morais por considerá-los elevados. Requer a improcedência do pedido. Em caso de acolhimento, que a indenização seja fixada em patamares inferiores. Réplica ofertada em ID 188705551. Em provas, o DISTRITO FEDERAL nada requereu (ID 191548483). É a síntese do necessário. II - Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, é necessário verificar se houve falha na prestação de serviço médico pelos agentes do réu, consistente na negativa de atendimento do SAMU ao marido e pai das requerentes, bem como na demora de seu atendimento no HRAN. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que os serviços foram prestados por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico foi prestado de forma eficiente e adequada, e que o resultado óbito foi decorrente de fatores alheios à prestação dos serviços. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC." Alega o Agravante, em síntese, que três são os requisitos da inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e excessiva dificuldade de produção da prova pela parte contrária. Sustenta que a questão probatória posta pelo Juízo de origem não contém a complexidade técnica ou fragilidade da parte agravada na produção probatória que justifique a inversão do ônus da prova, o que demonstra a adoção generalizada da inversão do ônus da prova. Assevera que a inversão da prova se relaciona com a dificuldade de a parte autora acessar a prova ou, ainda, com a facilidade de obtenção da prova e, no caso, não há dificuldade de os Agravados obterem a prova. Afirma que todas as informações do caso concreto foram disponibilizadas pelo Agravante, com a juntada aos autos dos prontuários e documentos médicos. Salienta que, nos termos do artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova somente é possível se for impossível ou excessivamente difícil produzir a prova, o que não é o caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe a regra ordinária prevista no artigo 373, I e II, do CPC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Como se sabe, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O Código de Processo Civil, todavia, autoriza no artigo 373, § 1o, a inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Nesse sentido, confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Como visto, a causa envolve suposta negativa de atendimento pelo SAMU e/ou demora na assistência médica no ambiente hospitalar do HRAN, de maneira que, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido por previsão legal expressa, consoante o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ademais, o Distrito Federal está apto a produzir provas para esclarecer os fatos, pois prestou os serviços contestados e dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento do paciente. Enfatizo que razão da dificuldade de se apurar a culpa e os danos alegados pelos familiares do paciente, a inversão do ônus da prova transfere-se para aquele que detém condições de demonstrar como os fatos ocorreram. Sendo assim, o ônus probatório deverá ser atribuído ao Distrito Federal. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. FACILIDADE DA PROVA DE FATO CONTRÁRIO. ART. 373, §1o, CPC. 1. Dispõe o art. 373, §1o, do CPC que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1795273, 07439911320238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 21/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1781183, 07244413220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael EM 7 I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1759047, 07250649620238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora